Tribunal: STF
Processo: Rcl 68540
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI N. 3.395 E NA ADI N. 3.247. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra decisão proferida pela Primeira Vara do Trabalho de Imperatriz/MA, nos autos do Processo n. 0016061-92.2023.5.16.0022, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3395.



    2. Alega o autor na inicial que, diante da necessidade emergencial de preencher vagas de cargos públicos, realizou processo seletivo simplificado, em que a beneficiária obteve aprovação e passou a ocupar a função de professora no período de 2017 a 2022. 



    Afirma o reclamante que a trabalhadora ajuizou reclamação trabalhista alegando dispensa sem justa causa, contratação irregular e não recolhimento do FGTS. 



    Aduz o reclamante que, em sede de contestação na ação trabalhista, arguiu preliminar de incompetência absoluta, bem como requereu a improcedência da ação. 



    A sentença de 1º grau, entretanto, decidiu pela competência da Justiça Especializada nos seguintes termos (e-doc. 12):



    “(...) em 23/01/2016, restou publicada pelo E. TRT da 16ª Região a Súmula nº 1 atinente à matéria ora analisada. Vejamos: 



    SÚMULA Nº 1 "JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988" (Precedentes: RO 0085300-80.2013.5.16.0008, Ac. Des. Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 1ª Turma, DEJT 15-08-2014 - Decisão por maioria; RO 0119600- 66.2012.5.16.0020, Ac. Des. Américo Bedê Freire, 2ª Turma, DEJT 30-10-2013 - Decisão unânime; RO 0094500-72.2013.5.16.0021, Ac. Des. James Magno Araújo Farias, 2ª Turma, DEJT 02-09-2014, Decisão unânime; RO 0160200- 22.2013.5.16.0012, Ac. Des. Ilka Esdra Silva Araújo, 2ª Turma, DEJT 06-11-2014, Decisão unânime; RO 0081200-43.2013.5.16.0021, Ac. Des. Gerson de Oliveira Costa Filho, 2ª Turma, DEJT 02-12-2014, Decisão unânime). 



    Apesar de a referida súmula ter sido publicada antes da decisão proferida pela SDI-1 do C. TST citada adrede, em 29 de março do corrente ano o TRT da 16ª Região confirmou o enunciado da referida súmula, ratificando-a em todos os seus termos



    Diante deste novo quadro, resolvi reconsiderar o entendimento anteriormente firmado a fim de me adequar ao posicionamento da Corte Regional a respeito do tema, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas em que se declare a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, ainda mais quando se instaura a era dos precedentes com a vigência do Novel CPC, em atenção especial à norma formatada no inciso V de seu artigo 927, que atende aos anseios do legislador, cujo objetivo é privilegiar a busca pela uniformização e estabilização da jurisprudência e garantir a efetividade do processo, notadamente das garantias constitucionais. 



    No caso em concreto, paira controvérsia acerca do vínculo jurídico estabelecido entre as partes, razão pela qual não há como aferir, no presente momento, se se trata de matéria afeta à competência desta Especializada, haja vista que, para tanto, faz-se necessário o exame de fatos e provas. Rejeito, por ora, a presente prefacial.



    (...)



    Ressalte-se que, no caso dos autos, o ente demandado sequer juntou lei municipal que trate das hipóteses de contratação temporária. 



    Presume-se, portanto, que contratação narrada na exordial não se enquadra nas hipóteses de contratação temporária que, como já salientado, precisam estar taxativamente arroladas em lei. 



    Desta feita, sendo incontroverso que o reclamante não prestou concurso público e que a contratação temporária descrita na exordial não atende aos ditames constitucionais e legais, forçoso reconhecer que a relação mantida entre os litigantes possuía natureza empregatícia, sendo, portanto, nula de pleno direito, consoante dispõe o art. 9º da CLT”.



    Requereu a parte autora medida liminar para suspender o curso do processo originário, e no mérito, pede a cassação da decisão reclamada. 



 Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Nesta oportunidade, dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o Estado do Maranhão, ora reclamante, alega ofensa ao que fora decidido nas ADI’s ns. 3.395 e 3.247 julgadas por este Supremo Tribunal. 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão da 1ª Vara do Trabalho de Imperatriz, na qual se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por professora em face do Estado do Maranhão, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s ns. 3.395 e 3.247.



    4. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI n. 3.395, nos termos seguintes:



      “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico- estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.



    Na ementa do julgamento da ADI n. 3.247 consta que:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES ‘NECESSIDADE TEMPORÁRIA’ E ‘EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO’. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, como já destacado, ao apreciar a ADI n. 3.395, declarou que, a interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão da competência da Justiça do Trabalho não alcançar as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Todavia, na espécie, a decisão apontada como reclamada, desconsiderou o decidido por esta Corte no paradigma alegado



    Verifica-se, a partir de todo o exposto, que há de ser afastada toda e qualquer interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição da República, que inclua no âmbito de competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, incluindo-se o vínculo oriundo de relação estatutária ou jurídico-administrativa, com a abrangência inclusive sobre aquelas que questionam a eventual legalidade desse vínculo. 



    Dessa maneira já decidiu o Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Red. p/ acórdão Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma DJe de 19.2.2020.)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Recurso extraordinário proposto contra decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar causa discutindo verbas trabalhistas de servidor contratado pelo Município de Demerval Lobão, no estado do Piauí, para exercer a função de zelador, sem prévio concurso público, após a Constituição de 1988. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça comum. 3. A existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum. Precedentes. 4. É incontroverso no autos o estabelecimento, pelo Município de Demerval Lobão, de regime jurídico único para a contratação de servidores, não havendo necessidade de se reanalisar fatos e provas 5. Agravo interno e recurso extraordinário julgados procedentes, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum”. (ARE 1179455 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel, p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 5.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15.9.2020).



    Resta-se evidenciado, portanto, que, ainda que o processo originário diga respeito à pretensão acerca de pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista, tal situação não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mesmo que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.4.2014). A este propósito, ressalvo meu ponto de vista em sentido contrário.



    6. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Imperatriz, nos autos do Processo n. 0016794-88.2023.5.16.0012, determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum Estadual, consoante entendimento firmado na ADI n. 3.395.



    Determino, que, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e se dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente